Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADO. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. ATENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14 DO CDC). ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA. ACESSO INDEVIDO A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER DE PROTEÇÃO AO CLIENTE. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
3. Cabe às instituições financeiras demonstrarem que tomaram todas as precauções necessárias em seus setores financeiros para garantir a segurança dos dados de seus clientes. Isso é essencial para evidenciar que a fraude realizada por meio de uma compra virtual, mediante uso do cartão de crédito de seu cliente, por terceiros sem a autorização do titular do cartão, ocorreu devido à falta de cautela injustificável do próprio cliente na guarda de seu cartão de crédito e senha, situação não demonstrada no caso dos autos.
4. In casu, não se pode falar em excludente de responsabilidade do apelante, porquanto não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, mas sim verdadeira falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que deixou de adotar as cautelas necessárias para impedir a fraudes narrada nos autos.
5. Correto afirmar que se aplica à hipótese dos autos a Súmula 479/STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A cobrança indevida pelo apelante configura falha na prestação do serviço, que somada à grande dificuldade em se solucionar a questão aventada, não se limitou a mero aborrecimento. 6.1 Nessa perspectiva, tem-se que os fatos narrados representaram afronta aos direitos de personalidade do apelado, de modo que os danos oriundos de tal situação independem da demonstração de prejuízo.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.